Tribunal: TJBA
Processo: 8004751-65.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004751-65.2024.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILZA MARIANO DE OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. ART. 290 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que cancelou a distribuição da ação, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 290 do CPC, em razão da ausência de apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência e da ausência do recolhimento das custas iniciais.

2.A parte autora sustenta fazer jus à gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira, bem como nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se é válida a sentença que cancelou a distribuição do feito diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e do não recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação da parte.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade da justiça, embora possa ser requerida mediante simples declaração, possui presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando houver dúvida fundada (art. 99, §2º, do CPC).
5. No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada para apresentar documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência financeira, bem como para recolher as custas iniciais, permanecendo inerte.
6. A ausência de cumprimento da determinação judicial autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
7. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, uma vez que foi oportunizada à parte a regularização da situação processual.

IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É válido o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, quando a parte, intimada para comprovar a hipossuficiência financeira e recolher as custas iniciais, permanece inerte.